Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600800-67.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de AIJE interposta pelo Ministério Público Eleitoral contra
candidatos do Partido PODEMOS, visando apurar suposta fraude à cota de
gênero nas Eleições de 2024 no município de Nova Esperança/PR,
consubstanciada
na
candidatura
fictícia
de
ROSY
MEIRE
TEIXEIRA
FREIRE DA SILVA.
2. O MPE alega que a candidata obteve votação inexpressiva, não utilizou
recursos financeiros significativos, não realizou atos efetivos de campanha e
não apresentou propaganda em redes sociais, sendo sua candidatura
utilizada apenas para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de
candidaturas femininas.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a AIJE, por entender que
não havia provas robustas para caracterizar a fraude, considerando que os
elementos apresentados indicam uma participação efetiva da candidata na
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de Rosy Meire Teixeira Freire da Silva, candidata
não eleita pelo PODEMOS, constituiu fraude ao preenchimento das cotas de
gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização de fraude à cota de gênero exige prova robusta,
consubstanciada em elementos como votação zerada ou inexpressiva,
prestação de contas irregular e ausência de atos efetivos de campanha
(Súmula 73 do TSE).
6.
Embora
a
votação
obtida
pela
candidata
tenha
sido
baixa
e
a
movimentação
financeira
em
sua
prestação
de
contas
relativamente
pequena, tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de
forma inequívoca, a fraude à cota de gênero.
7. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica

Num. 44532909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a
realização de campanha "boca a boca", especialmente em municípios
menores.
8. Há relatos e evidências nos autos de que a candidata realizou alguma
forma de campanha, como participação em reuniões, visitas, distribuição de
santinhos e uso de redes sociais (ainda que de forma limita

Inteiro teor:
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
ADELIA PICHEK FAGANELLO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
LUCIA SIMEIRA OLIVEIRA DOS REIS (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
MAURICIO ALEXANDRE MARIN GAONA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
ODAILSON VOLPE DE ABREU (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
JOEL FARIAS (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
ALEXANDRE APARECIDO PINHEIRO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
RIVALDO JOSE DE LIMA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
NIVALDO MENDES DE BRITO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
ROSY MEIRE TEIXEIRA FREIRE DA SILVA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44532909
03/06/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44532909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.159
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600800-
67.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ROSY MEIRE TEIXEIRA FREIRE DA SILVA
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: NIVALDO MENDES DE BRITO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: RIVALDO JOSE DE LIMA
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: ALEXANDRE APARECIDO PINHEIRO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: JOEL FARIAS
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: ODAILSON VOLPE DE ABREU
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: MAURICIO ALEXANDRE MARIN GAONA
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: LUCIA SIMEIRA OLIVEIRA DOS REIS
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: ADELIA PICHEK FAGANELLO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511

Num. 44532909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: PEDRO ANTONIO CASTANHO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de AIJE interposta pelo Ministério Público Eleitoral contra
candidatos do Partido PODEMOS, visando apurar suposta fraude à cota de
gênero nas Eleições de 2024 no município de Nova Esperança/PR,
consubstanciada na candidatura fictícia de ROSY MEIRE TEIXEIRA
FREIRE DA SILVA.
2. O MPE alega que a candidata obteve votação inexpressiva, não utilizou
recursos financeiros significativos, não realizou atos efetivos de campanha e
não apresentou propaganda em redes sociais, sendo sua candidatura
utilizada apenas para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de
candidaturas femininas.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a AIJE, por entender que
não havia provas robustas para caracterizar a fraude, considerando que os
elementos apresentados indicam uma participação efetiva da candidata na
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de Rosy Meire Teixeira Freire da Silva, candidata
não eleita pelo PODEMOS, constituiu fraude ao preenchimento das cotas de
gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização de fraude à cota de gênero exige prova robusta,
consubstanciada em elementos como votação zerada ou inexpressiva,
prestação de contas irregular e ausência de atos efetivos de campanha
(Súmula 73 do TSE).
6.
Embora a votação obtida pela candidata tenha sido baixa e a movimentação financeira em sua prestação de contas relativamente
pequena, tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de
forma inequívoca, a fraude à cota de gênero.
7. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica

Num. 44532909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a
realização de campanha "boca a boca", especialmente em municípios
menores.
8. Há relatos e evidências nos autos de que a candidata realizou alguma
forma de campanha, como participação em reuniões, visitas, distribuição de
santinhos e uso de redes sociais (ainda que de forma limitada).
9. Os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna da recorrida,
afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para o
cumprimento formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o
pleito, bem como possível caracterização de fraude à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da fraude à cota de gênero exige a
demonstração inequívoca de que a candidatura foi meramente formal,
destinada unicamente a cumprir o requisito legal, sem a intenção real de
disputar o pleito. 2. A baixa votação e a modesta movimentação financeira,
por si sós, não caracterizam a fraude, sendo imprescindível a análise do
conjunto probatório para aferir a efetiva participação da candidata na
campanha eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; LC nº 64/90,
art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060010998/RN,
Rel.(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024; TSE, REspe 747–89, rel.
Min.
Edson
Fachin,
DJE
de
13.8.2020;
TSE,
Agravo
Em
REspe
060052128/BA, Rel.(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da

Num. 44532909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que julgou improcedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de reconhecer a fraude à cota de
gênero pelo Partido PODEMOS daquele município, nas Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral
contra Rosy Meire Teixeira Freire da Silva, Nivaldo Mendes de Brito, Rivaldo Jose de Lima,
Alexandre Aparecido Pinheiro, Joel Farias, Odailson Volpe de Abreu, Mauricio Alexandre Marin
Gaona, Lucia Simeira Oliveira dos Reis, Adélia Pichek Faganello, Jose Geronimo Benatti Junior e
Pedro Antonio Castanho, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, diante
da suposta candidatura fictícia de ROSY MEIRE TEIXEIRA FREIRE DA SILVA - ao argumentou
que ela obteve poucos votos, não utilizou recursos financeiros significativos, não realizou atos
efetivos de campanha e não apresentou propaganda em redes sociais acessíveis ao público -,
utilizada unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas
femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda (Partido Podemos) e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles. Ainda, pugnou pela declaração de inelegibilidade dos representados e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou a fraude, a nulidade de todos os votos obtidos pelo partido, bem como
pela condenação ao pagamento de multa, nos termos do artigo 22, § 4º, da LC nº 64/90.
A ação foi julgada improcedente na origem, entendendo o Juízo que não havia provas robustas
para caracterizar a
fraude, considerando que os elementos apresentados indicam uma
participação efetiva da candidata na campanha, ainda que de forma simples e com poucos votos.
Em suas razões recursais, o recorrente aponta como indícios da fraude a obtenção de apenas 15
votos, o recebimento de apenas R$ 2.280,00 de recursos estimáveis em dinheiro, sendo R$
600,00 provenientes do FEFC e R$ 1.680,00 de outros recursos, com despesas carreadas a
pagamentos, em sua maior parte, com serviços advocatícios (R$ 1.000,00) e contábeis (R$
600,00), a ausência de perfil público ativo em redes sociais com atos efetivos de campanha. Ao
final, pugna pela cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da legenda
(Partido Podemos) e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova
de participação, a declaração de inelegibilidade dos representados que contribuíram para a
fraude, pelo prazo de 8 anos, a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e, cumulativamente, a restituição solidária dos recursos recebidos por fundos
públicos por todos os candidatos da lista contaminada pela fraude, de volta ao Tesouro Nacional,
bem como a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo
disciplinar e ação penal, se necessário.
Em contrarrazões, Rosy Meire Teixeira Freire da Silva e outros argumentam que a baixa votação,
por si só, não representa fraude. Mencionam a juntada de fotos, gravações em vídeo,
testemunhos e a própria confissão da candidata sobre a realização de campanha no Facebook,
Instagram e WhatsApp, além de distribuição de santinhos e visitas. Contestam o argumento do
MPE sobre a ausência de propaganda no perfil encontrado, afirmando que a campanha em
municípios menores ainda ocorre muito "à moda antiga", no "corpo a corpo". Apontam que o
baixo custo da campanha não configura fraude, especialmente em se tratando de pessoas
simples com poucos recursos. Afiançam que o ônus da prova incumbe ao autor, que não teria

Num. 44532909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
cumprido sua obrigação de apresentar provas robustas para sustentar as acusações. Ao final,
pugnam pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que as provas constantes dos autos não possibilitam reconhecer
que a candidatura impugnada foi fraudulenta.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.
II. MÉRITO
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Rosy Meire Teixeira Freire da Silva, candidata não eleita pelo PODEMOS,
constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, sustentando
que a caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, inexistentes no presente
caso.
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada
fraude, com a cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos envolvidos, bem como a restituição solidária dos recursos públicos recebidos.
O recurso não merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).

Num. 44532909 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral

Num. 44532909 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada
ou
inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).

Num. 44532909 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Rosy Meire Teixeira Freire da Silva, de
modo que o recurso deve ser desprovido.
No caso em tela, embora a votação obtida por Rosy Meire Teixeira Freire da Silva tenha sido
baixa (15 votos) e a movimentação em sua prestação de contas tenha sido relativamente
pequena (recebimento de R$ 2.280,00 do FEFC, tais elementos, por si só, não são suficientes
para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de
propaganda ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de
campanha, sendo possível a realização de campanha "boca a boca", especialmente em
municípios menores.
De início, tem-se que a candidata recorrida recebeu recursos estimáveis em dinheiro, no valor de
R$ 2.280,00, sendo R$ 600,00 provenientes do FEFC e R$ 1.680,00 de outros recursos,
referentes a serviços advocatícios (R$ 1.000,00) e contábeis (R$ 600,00), como se observa:
De uma análise aleatória de outros candidatos pelo mesmo partido, denota-se que um deles
recebeu recursos similares, no valor de R$ 2.260,25, o que demonstra que não houve
desprestígio à candidatura de Rosy. Veja-se:
Ademais, em que pese a alegação do recorrente de que a candidata não teria realizado
campanha, verifica-se que foram confeccionados santinhos e houve realização de campanha,
inclusive em redes sociais e vias públicas, como bem se vê das seguintes imagens:
Além disso, ficou demonstrado nos autos que a candidata obteve votos em quantidade superior a
candidatos do seu e de outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível
ao padrão eleitoral local. Veja-se:
Foram, além disso, ouvidas em Juízo as testemunhas LUCAS BONI e MARIA ISABEL
CARDOSO LEAL ESCOBAR, bem como colhidos os depoimentos dos investigados ROSY
MEIRE TEIXEIRA FREIRE DA SILVA, RIVALDO JOSE DE LIMA, JOEL FARIAS, MAURICIO
ALEXANDRE MARIN GAONA, LUCIA SIMEIRA OLIVEIRA DOS REIS, ADELIA POCHEK
FAGANELLO, JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR e PEDRO ANTONIO CASTANHO (ID
44448143 e seguintes):
LUCAS declarou que trabalhou na campanha gravando vídeos e tirando fotos. Ele participou das
reuniões do Partido Podemos e das coligações. Sobre Rosy Meire, disse que se lembra de tê-la

Num. 44532909 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
visto nas reuniões do partido e de ter gravado vídeo com ela. Afirmou que se recorda dela ter
participado de uma reunião com os vereadores no Clube da Justiça. Também ajudou a filmar a
convenção do partido e se lembra de Rosy estar presente. Afirmou ter lembrança de ter gravado
ou visto Rosy pedindo votos.
MARIA ISABEL afirmou que se lembra de ter visto Rosy Meire nas reuniões do Partido Podemos
e que Rosy Meire participou de visitas em alguns bairros e também esteve presente nas
caminhadas. Ela viu Rosy Meire entregando "santinho" (panfletos). Acompanhou Rosy Meire
pedindo votos "algumas vezes", mas não soube precisar quantas. Ela se recorda especificamente
de Rosy Meire pedindo votos na Vila Rural. Asseveriu que havia um grupo de WhatsApp no qual
Rosy Meire solicitou filmagens de pedido de votos durante a campanha, e Maria Isabel se
lembrade Rosy pedindo votos nesse grupo de WhatsApp. Maria Isabel, como voluntária,
participava das atividades de campanha quando podia, e Rosy Meire estava presente nessas
ações do grupo político. Apontou que acredita que existam registros por imagem desses
momentos de campanha de Rosy Meire. Também comentou sobre a natureza da campanha para
vereador em Nova Esperança, descrevendo-a como sendo mais "boca a boca", com conversas,
visitas e diálogo casa a casa, e menos através das redes sociais para este cargo.
ROSY MEIRE afiançou que foi candidata a vereadora na última eleição, sendo a primeira e a
última vez, pois percebeu que "esse lugar não era para ela”. No início, achava que tinha chance
de ser eleita. Entrou para a política porque viu uma oportunidade e tem interesse em tudo que é
novo. Sua campanha não foi ruim, pois aprendeu muita coisa e conheceu muitas pessoas. Apesar
de não ser muito "saideira", é muito conhecida na cidade. Nunca teve atuação política anterior
nem foi presidente de bairro. Abordou a candidata a prefeita "Maly" (Maly Benatti) no cemitério e
pediu "trabalho na política". Maly gostou da ideia e a orientou a procurar o Júnior (José Gerônimo
Benatti Júnior) no escritório dele para se inscreve. Júnior é filho de Maly e presidente do Partido
Podemos. Ela se inscreveu no escritório dele. Participou das "mídias" (redes sociais), usando
Facebook e Instagram e é muito conhecida.Publicou em seu perfil pessoal, especificamente nos
"stories”. Seu perfil sempre foi aberto. Fizeram fotos e gravações de campanha. Acompanhou a
candidata a prefeita e visitou sua comunidade/bairro (Jardim das Flores). Havia outros quatro
candidatos em seu bairro. Percebeu que faltou verba para a campanha e recebeu alguma "ajuda"
financeira de Júnior, mencionando ter recebido R$ 100,00 algumas vezes para gasolina.
RIVALDO afirmou que Rosy, Adélia e Lúcia participaram das campanhas. Indicou que Rosy
Meire participou de caminhadas, reuniões e panfletagens. Quando questionado sobre o que mais
dava voto em Nova Esperança, Rivaldo afirmou que é o conhecimento das pessoas.
JOEL afirmou sobre Rosy Meire (e as outras candidatas mulheres) que não sabe dizer por que
elas quiseram ser candidatas. Afirmou que elas (incluindo Rosy) foram candidatas e trabalhavam
bem. Esclareceu que não trabalhou junto com elas nas atividades de campanha. Disse que não
sabe como a campanha delas foi feita. Mencionou que elas falavam para ele sobre suas
campanhas.
MAURICIO afiançou que Rosy, Adélia, e Lúcia estiveram presentes nas caminhadas junto com os
outros candidatos. Ele não visualizou nenhuma propaganda de Rosy Meire (ou das outras
mencionadas) nas redes sociais. Descreveu sua campanha como "simplória", baseada em visitas
"de lar em lar", aproveitando o fato de conhecer muitas pessoas por seu histórico em farmácia e
realizando "visitas pontuais".

Num. 44532909 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
LUCIA não falou expressamente sobre Rosy, mas descreveu sua campanha como sendo tanto
presencial quanto virtual, utilizando redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp,
postando nos "stories"2 . Seu perfil era aberto e ela mesma fazia postagens, inclusive em grupos
de WhatsApp da cidade. Ela afirmou que visitava as pessoas todos os dias.
ADELIA mencionou que Rosy Meire e Lúcia fizeram menos votos do que ela. Ao ser perguntada
sobre a campanha de Rosy Meire e Lúcia, Adélia declarou que, nas vezes em que participou de
passeatas com a candidata a prefeita (Maly), "elas sempre estavam juntas".
JOSE GERONIMO afirmou que Rosy Meire procurou a mãe dele (Maly) e perguntou se poderia
ser candidata. Maly gostou da ideia e pediu para Rosy procurar por ele mesmo no escritório. Rosy
foi ao escritório dele para se inscrever como candidata. Ele confirmou que Rosy procurou
espontaneamente a agremiação manifestando interesse em disputar as eleições e foi incluída nas
ações partidárias.
PEDRO asseverou que era colega de chapa de Rosy Meire e que acompanhou a campanha dos
demais candidatos de seu partido. Declarou que houve vários encontros e reuniões em casas e
bairros. Em quase todos esses eventos, Rosy, Lúcia e Adélia estavam presentes e que Rosy
pediu votos pessoalmente.
Deste modo, apesar do baixo número de votos e da pouca movimentação financeira em sua
prestação de contas, evidencia-se vários relatos e evidências de que Rosy realizou alguma forma
de campanha, como participação em reuniões, visitas, distribuição de santinhos e uso de redes
sociais (ainda que de forma limitada).
Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna da
recorrida, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para o cumprimento formal
da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização
de fraude à cota de gênero.
Vale transcrever o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido:
“Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que Rosy Meire
participou da campanha eleitoral. Conforme declarou em depoimento pessoal,
realizou visitas a eleitores, participou de caminhadas, esteve presente em reuniões
partidárias e utilizou redes sociais para divulgar sua candidatura, especialmente
Facebook, cujo perfil foi registrado junto à Justiça Eleitoral
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61559914163110).Aind que o conteúdo
publicado não esteja acessível ao público em geral, a candidata relatou que fez uso
dos "stories" para veicular propaganda eleitoral durante o período de campanha.
As imagens juntadas aos autos evidenciam que a candidata utilizou sua imagem em
materiais gráficos, realizou panfletagens em vias públicas, esteve presente em
eventos políticos e postou conteúdos divulgando sua candidatura.
(...)
Os testemunhos colhidos nos autos enfraquecem a tese de que a candidatura de
Rosy Meire Teixeira Freire da Silva tenha sido fictícia, sugerindo que, embora de
forma modesta e com poucos recursos, ela participara de atos típicos de campanha.

Num. 44532909 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
(...)
Dessa forma, a prova testemunhal reunida nos autos indica elementos minimamente
compatíveis com a existência de campanha eleitoral efetiva por parte de Rosy
Meire.”
Importa frisar, por fim, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a Resolução nº
935/2024, que institui o Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero na Justiça
Eleitoral, visando fiscalizar, orientar e propor medidas contra fraudes nas candidaturas femininas,
buscando garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições. A Resolução detalha ações
como audiências públicas, reuniões com partidos e campanhas de conscientização, além de
instituir um selo de reconhecimento para boas práticas.
Assim, o Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero é colocado em prática no âmbito
das Zonas Eleitorais do Paraná, buscando conscientizar os partidos políticos sobre a importância
da participação feminina e da necessidade de evitar fraudes à cota de gênero, de modo que não
há que se alegar desconhecimento acerca da obrigatoriedade de observância da cota de gênero
nas eleições proporcionais e o seu impacto no processo eleitoral.
Desse modo, não se constata que a candidatura de Rosy Meire foi apresentada tão somente com
o objetivo de burlar a legislação eleitoral, de modo a comprometer a legitimidade e a efetividade
da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das mulheres na política.
Assim, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600800-67.2024.6.16.0071
-
Nova
Esperança
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL

Num. 44532909 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223893600000043474706
Número do documento: 25060310223893600000043474706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:33:59
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: ROSY MEIRE TEIXEIRA FREIRE DA SILVA, NIVALDO
MENDES DE BRITO, RIVALDO JOSE DE LIMA, ALEXANDRE APARECIDO PINHEIRO, JOEL
FARIAS, ODAILSON VOLPE DE ABREU, MAURICIO ALEXANDRE MARIN GAONA, LUCIA
SIMEIRA OLIVEIRA DOS REIS, ADELIA PICHEK FAGANELLO, PEDRO ANTONIO CASTANHO -
Advogados dos RECORRIDOS: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO
BENATTI - PR7511, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964 - RECORRIDO: JOSE
GERONIMO BENATTI JUNIOR Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE GERONIMO BENATTI -
PR7511, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.06.2025